Tribunal: TCU
Processo: 002.818/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2046/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.818/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Gieseler (XXX.242.410-XX); Alessandra Cordova (XXX.487.420-XX); Carolina Machado Leote (XXX.848.340-XX); Cheila da Rosa Olivera (XXX.820.630-XX); Felipe Aires da Silva (XXX.673.200-XX); Fernanda Nunes Guedes (XXX.356.670-XX); Gabriela Sobrosa Affeldt (XXX.105.820-XX); Jessica Clara Frauches de Melo (XXX.216.890-XX); Jones da Rocha Rossi (XXX.473.310-XX); Kimberly de Queiroz de Oliveira (XXX.400.500-XX). 1.2. Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.